Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÂO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÂO POR DANOS MORAIS,. COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, fundamentados em alegada fraude na contratação de cartão de crédito consignado.
II. QUESTÃO PRELIMINAR
2. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova pericial grafotécnica.
III. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia principal consiste em verificar: (i) a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo mediante cartão de crédito consignado; e (ii) o cabimento de indenização por danos morais e devolução dos valores descontados.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos se mostram suficientes para o julgamento da causa.
5. A instituição financeira apresentou documentação robusta comprovando a regularidade da contratação, incluindo contrato assinado, comprovantes de transferência bancária e faturas mensais, demonstrando a utilização do serviço.
6. A impugnação genérica dos documentos, sem demonstração específica de irregularidade, não afasta a presunção de legitimidade dos documentos particulares apresentados pela instituição financeira.
7. Afasta-se o pedido de indenização por danos morais e restituição dos valores ante a comprovação da regular contratação do serviço bancário, da efetiva utilização do cartão pelo autor e do recebimento dos valores em sua conta corrente.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese: "1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando existente documentação suficiente para formação do convencimento judicial. 2. A impugnação genérica de documentos particulares, desacompanhada de prova específica de irregularidade, não invalida a contratação demonstrada por documentação robusta apresentada pela instituição financeira."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 373, I; CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; AgInt no AREsp 2.593.853/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/8/2024.